Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ASSINADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de perícia grafotécnica, a justificar a incompetência dos juizados especiais para o processo e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 66688498 e ID 66688500), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. Segundo o contexto probatório, evidencia-se notória semelhança entre as assinaturas apostas nos contratos e nos documentos pessoais da autora (cédulas de crédito bancário, ficha de simulação, declaração de residência, procuração e identidade da autora - ID 66688497, 66688499, 66688495, 66688496, 66688571 - Pág. 6/8, 66688572 - Pág. 4, 66688573 - Pág. 5, 66688574 - Pág. 6, 66688575 - Pág. 8/10, 66688576 - Pág. 5, 66688577 - Pág. 8), devendo ser afastada a hipótese de falsificação grosseira e de fácil constatação.
5. As provas produzidas não suprem a necessidade de prova pericial para a comprovação da falsificação documental, importando destacar que as regras de experiência comum são insuficientes para a solução da controvérsia.
6. Destarte, por força do disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 9099/95, a perícia é prova incompatível com o procedimento eleito, ante os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. No mesmo sentido: Acórdão 1879982, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024; Acórdão 1832886, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024; Acórdão 1799005, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 11/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024;
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, artigos 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879982, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024; Acórdão 1832886, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 18/3/2024; Acórdão 1799005, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 11/12/2023.